Tribunal: STF
Processo: ARE 1584724
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. JUROS. ÍNDICE APLICÁVEL. IMPUGNAÇÃO RECURSAL DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAJUSTE CONTRATUAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO PÚBLICO FIRMADO PELA URBE DO RIO DE JANEIRO, TENDO POR OBJETO A EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR T5 DO BRT TRANSCARIOCA. AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS CONTRATUAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. DECISÃO SANEADORA QUE DESCONSIDEROU ESCORREITAMENTE A QUESTÃO RELATIVA À EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO, MATERIALIZADA NA TESE DE OCORRÊNCIA DE INEXECUÇÃO CONTRATUAL DITA PRATICADA PELA CONSTRUTORA, PORQUANTO SUSCITADA PELA URBE EM MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO, CONFORME DECIDIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DE ORDEM MERAMENTE PATRIMONIAL NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO, DEVENDO SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA EM RAZÃO DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. DECISUM MONOCRÁTICO QUE NO MÉRITO MERECE REFORMA PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E QUE DEVE INCIDIR INDEPENDENTEMENTE DE ATRASO NO PAGAMENTO, EX VI DO ART. 40, XIV, ‘C’, DA LEI 8.666/93, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. JUROS DE MORA CABÍVEIS APENAS EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS COMPROVADAMENTE PAGAS EM ATRASO, À RAZÃO DE 1% AO MÊS A PARTIR DO PRIMEIRO DIA APÓS O VENCIMENTO DO PRAZO DE 30 DIAS PARA PAGAMENTO, CONFORME § 2º DA CLÁUSULA QUARTA DO AJUSTE LITIGIOSO. A HIPÓTESE É DE COBRANÇA DE ENCARGOS FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL ENTABULADA ENTRE AS PARTES. NÃO INCIDÊNCIA DOS TEMAS 491, 492 E 905 (STJ) E 810 (STF), NA MEDIDA EM QUE SE APLICAM ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, FORA DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE SE RESPEITAR O PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DAS CONVENÇÕES, COM ESCOPO NO ART. 54 DA LEI 8666/93. IMPOSTO DE RENDA QUE DEVE INCIDIR SOBRE O SALDO DEVIDO À PARTE AUTORA, POR SE TRATAR DE INCREMENTO PATRIMONIAL CONSUBSTANCIADO EM LUCRO CESSANTE. EXEGESE DO ART. 43 DO CTN. CUSTAS CORRETAMENTE RATEADAS, NO PERCENTUAL DE 50% PARA CADA LITIGANTE, ANTE A OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS DEVIDOS A CADA PATRONO QUE DEVE SER MENSURADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME REMETEU O JUÍZO DE PISO, NA ESTEIRA DO QUE PRESCREVE O ART. 85, § 3º C/C 85, § 4º, II, AMBOS DO CPC. PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE, EFEITO QUE SE ESTENDE AO REEXAME NECESSÁRIO. UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 633).

Os embargos de declaração opostos por Andrade Gutierrez Engenharia S/A foram rejeitados (e-doc. 666).

Os embargos de declaração opostos pelo Município do Rio de Janeiro foram rejeitados (e-doc. 683).

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. Defende a reforma do acórdão recorrido, “reconhecendo-se a aplicação do que estabelecido pelo Tema 810 do STF por todo o período até 09/12/2021, quando então passa a ser aplicado o art. 3º da EC 113/2021 ou, no mínimo, sua aplicação a partir de 09/12/2021” (fl. 12, e-doc. 675).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 717).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “as violações ao Artigo 102, § 2º da Constituição da República e ao decidido no Tema 810 da Repercussão Geral e nas ADIs 4357 e 4425, bem como aos Artigos 3º e 7º da EC 113/2021, foram detidamente explicadas nas razões recursais” (fl. 8, e-doc. 732).

Assevera ter indicado “de modo preciso e detalhado as razões pelas quais o acórdão lavrado pelo Tribunal Fluminense vulnerou o Artigo 102, § 2º da Constituição da República e o decidido no Tema 810 da Repercussão Geral e nas ADIs 4357 e 4425, bem como os Artigos 3º e 7º da EC 113/2021” (fl. 10, e-doc. 732).

Ressalta que “não há que se falar em incidência da Súmula nº 284, razão pela qual merece ser admitido o recurso extraordinário” (fl. 10, e-doc. 732).

Assinala “que no presente caso concreto não se aplica o óbice da Súmula nº 279 do STF” (fl. 11, e-doc. 732).

Argumenta que, “considerando que a análise sobre se o acórdão do Tribunal Fluminense incidiu nas violações às normas constitucionais acima indicadas e deixou de seguir precedentes vinculantes, por certo, não demanda o exame de qualquer fato ou prova, o fundamento apresentado pela decisão de inadmissibilidade merece ser superado” (fl. 11, e-doc. 732).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o Desembargador Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:
“O inconformismo sistemático, manifestado em recurso carente de fundamentos relevantes, que não demonstre como o acórdão recorrido teria ofendido os dispositivos legais alegadamente violados, e que nada acrescente à compreensão e ao desate da quaestio iuris, não atende aos pressupostos de regularidade formal dos recursos de natureza excepcional, atraindo a incidência da Súmula 284, STF. 
Não se deve confundir apego excessivo à forma com a escorreita aplicação da lei, sendo imprescindível imprimir tratamento igualitário na rigorosa apreciação dos pressupostos de regularidade formal dos recursos de natureza excepcional. 
O recurso não pode ser admitido, na medida em que tem óbice de trânsito intransponível, já que a parte recorrente, apesar de ter indicado os dispositivos de lei federal objeto da controvérsia - artigos 102, § 2º, da Constituição da República, bem como aos artigos 3º e 7º, da EC 113/2021, deixou de indicar com precisão em que consistiriam as supostas violações, o que é impositivo, mesmo em caso de alegação exclusiva de dissidio jurisprudencial. (...)
A referida deficiência atrai a aplicação, por analogia no caso do recurso especial, do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’), o que inviabiliza a admissão do recurso interposto” (fls. 10-12, e-doc. 717).

No recurso extraordinário, o Município agravante alega que, “como se trata de um contrato firmado antes do início da vigência do art. 3º da EC 113/2021, ocorrida em 09/12/2021, é plenamente possível que o dispositivo passe a regular os encargos moratórios, senão por todo o período (considerando o que apresentado no item anterior), ao menos a partir do início de sua vigência” (fls. 11-12, e-doc. 675).

Sobre os índices aplicáveis ao reajuste e à atualização do contrato administrativo, o Tribunal de Justiça decidiu que “a alíquota de juros não deve se pautar na orientação fixada pela jurisprudência dos pretórios superiores nos temas 491, 492 e 905 (STJ) e 810 (STF), como erroneamente considerou o juízo de piso, na medida em que os precedentes em tela se aplicam às condenações impostas à fazenda pública”, sob a justificativa de que “a hipótese dos autos é de cobrança de encargos fundada em cláusula contratual entabulada entre as partes, de modo que deve ser prestigiado o princípio da força obrigatória das convenções (pacta sunt servanda), aplicável ao caso em razão do que dispõe o art. 54 da Lei 8666/93, ou seja, 1% ao mês pro rata dia entre o 31º dia da data do protocolo e o efetivo pagamento” (fls. 9-10, e-doc. 633).

No acórdão recorrido, não foram tratadas matérias referentes à alegada contrariedade ao art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 e aos motivos que levaram o Tribunal de origem a aplicar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E como índice de reajuste contratual, objeto do recurso extraordinário. Não há correspondência entre os fundamentos da decisão impugnada e as genéricas argumentações do agravante sobre a aplicação do Tema 810 da repercussão geral, a impedir a exata compreensão da controvérsia. Incide na espécie vertente a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.005.418-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 22.6.2017).

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. (...) Incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da autora. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.474.732-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.3.2024).

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível recurso sem “pertinência com os fundamentos em que se assentou o ato decisório questionado. Ocorrência de divórcio ideológico” (ARE n. 1.116.367-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019). 

Como assinalado na decisão agravada, não há identidade entre as alegações formuladas no recurso extraordinário e os fundamentos do julgado recorrido, pelo que o óbice processual da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal Federal é motivo suficiente de inadmissibilidade recursal. 

7. Outro fundamento adotado pela Presidência do Tribunal de origem para a inadmissibilidade do recurso extraordinário refere-se à constatação de que “a Câmara fixou seu entendimento em circunstâncias fáticas, esbarrando o recurso extraordinário na Súmula 279 do STF (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’)”, pois “o detido exame das razões recursais revela que o recorrente pretende, por via transversa, a revisão de matéria de fato, apreciada e julgada com base nas provas produzidas nos autos, que não perfaz questão de direito, mas tão somente reanálise fático-probatória, inadequada para interposição de recurso excepcional” (fl. 12, e-doc. 717).

Sobre a incidência de juros, a Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Andrade Gutierrez Engenharia S/A, em julgado com a seguinte parte dispositiva:
“(...) voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial aos recursos. Ao primeiro (do autor), para determinar a incidência de correção monetária pelo IPCA-E na forma do que dispõem o art. 40, XIV, alínea ‘c’, da Lei 8666/93 e a cláusula quinta do contrato, além dos juros moratórios à razão de 1% ao mês a contar do primeiro dia após o prazo fixado no contrato para pagamento, nos termos da fundamentação do presente julgado; ao segundo (do município), para determinar a incidência de imposto de renda sobre o saldo devido ao demandante, bem como para que os juros de mora incidam apenas em relação aos pagamentos relacionados às notas fiscais números 20, 21, 156, 359, 308, 358, 317 e 357, efeito que se estende ao reexame necessário. Mantidos os demais consectários da sentença. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, ante a ocorrência de sucumbência recursal recíproca” (fl. 14, e-doc. 633).

Pelos fundamentos do acórdão recorrido, nota-se que o Tribunal de origem aplicou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E como índice incidente na atualização do contrato celebrado entre o ente público agravante e a empresa agravada, que tem como objeto “a execução de obra para implantação do corredor T5 do BRT TRANSCARIOCA, localizado entre a Barra da Tijuca e a Penha” (fl. 2, e-doc. 633).

Como assinalado na decisão agravada, a apreciação dos argumentos do agravante e dos fundamentos adotados nas instâncias ordinárias sobre a forma de reajuste/atualização do contrato administrativo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e de cláusulas contratuais, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 833.973-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2012).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO DE CRECHE. PARCELAS ADIMPLIDAS COM ATRASO PELO MUNICÍPIO DE DIADEMA-SP. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.491.631- ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Contrato administrativo. Concessão de serviço público. 3. Equilíbrio econômico-financeiro. 4. Juros e correção monetária. Previsão contratual. Utilização da SELIC. 5. Reexame de cláusulas contratuais. Enunciados 279 e 454 da Súmula/STF. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 665.871-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2010).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora